Tribunal: TJDFT
Processo: 0722471-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722471-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICEIA SANTOS FERREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança – Consulta Médica – Oncologia – Silêncio Administrativo – Determinação Judicial – Obediência à Constituição – Obrigação Positiva – Deferimento do Pedido de Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Miceia Santos Ferreira contra ato do Secretário de Estado da Saúde do Distrito Federal vindicando a concessão da Segurança, inclusive em sede de pedido liminar, para marcar consulta de Oncologia Clínica. Aponta situação grave de câncer do colo do útero, a ausência de resposta administrativa e o direito à saúde. Solicitei Informações sobre o pedido de liminar à autoridade impetrada, a qual não se manifestou. É o simples Relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da relevância da fundamentação da Impetração e o perigo de dano. Os requisitos estão presentes. De fato, a impetrante está com quadro grave de câncer e necessita de atenção rápida e eficaz do Poder Público, sob pena de agravamento da moléstia. Tive a cautela de ouvir a autoridade impetrada para ter algum parâmetro sobre regulação e evitar violação ao Princípio da Igualdade, mas referida autoridade sequer se manifestou nos autos, permitindo, assim, a imediata concessão da medida liminar, pois o Direito à Saúde é uma obrigação positiva do Estado, conforme mandamento Constitucional. O perigo de dano é ínsito à condição clínica da impetrante e à lamentável ausência de respostas no plano administrativo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para DETERMINAR à autoridade impetrada providencie, no prazo de 5 (cinco) dias, seja na Rede Pública seja na Rede Particular a consulta da impetrante em ONCOLOGIA CLÍNICA, sob pena de responder por crime de desobediência. Expeça-se Mandado de Intimação, para cumprimento no Plantão Judicial. Após, aguarde-se Informações sobre o mérito. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator